Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS PELO JUÍZO CRIMINAL COM O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR POSTULADA. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar postulado em mandado de segurança, impetrado contra ato do Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília, que autorizou o compartilhamento de provas constantes de processos criminais, oriundas de interceptação telefônica, com o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, para utilização em ação de improbidade administrativa.

2 Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar ante a ausência dos requisitos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09, notadamente porque não se vislumbrou a relevância da argumentação apresentada pelo impetrante, uma vez que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça é no sentido de permitir a prova emprestada, desde que a medida cautelar criminal tenha sido regularmente determinada por decisão judicial e, ainda, que seja assegurado o exercício da ampla defesa e contraditório no procedimento onde a prova será utilizada.

3 Agravo interno conhecido e desprovido.